Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
CIVIL PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DANOS MORAIS.
I – Considera-se indevida a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico porque a operadora do plano de saúde não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a negativa era legítima, porquanto é certo que o plano estava em plena vigência quando requerimento do ato cirúrgico foi formulado.
II - Em razões recursais, a autora não mais pretende a realização do procedimento cirúrgico, mas a aplicação das astreintes, sob a alegação de que até a prolação da sentença, a decisão que antecipou os efeitos da tutela não havia sido cumprida, daí porque a cirurgia deveria ser efetivada por outra operadora. Ocorre que, quando a apelada foi intimada acerca da decisão concedendo a liminar, o contrato já havia sido cancelado dois dias antes a pedido do titular. Nesse contexto, não cabe a aplicação da multa pelo suposto descumprimento do preceito.
III - Tem-se definido que o mero descumprimento contratual não gera dever de indenizar por danos morais. A inadimplência contratual é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais capaz de gerar danos morais.
IV – Negou-se provimento ao recurso.